Tribunal: STF
Processo: RE 234662
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE 
   MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. IMPORTAÇÃO DE 
   BACALHAU. ISENÇÃO DE TRIBUTO ESTADUAL PREVISTA EM TRATADO 
   INTERNACIONAL FIRMADO PELA UNIÃO. INCISO III DO ART. 151 DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ISENÇÃO 
   HETERÔNOMA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 
   229.096, firmou entendimento de ser legítimo à União, no campo 
   internacional, dispor sobre a isenção de impostos da competência 
   estadual. 
2. Agravo regimental desprovido.